Tribunal: STF
Processo: SS 5116
Classe: SS
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:
EMENTA



    Embargos de declaração na suspensão de segurança. Decisão suspensiva da exigibilidade da CONDECINE para as empresas filiadas à embargante. Decisão da Presidência deferindo o pleito suspensivo. Insurgência deduzida contra o próprio mérito da decisão. Descabimento de sua interposição a título de embargos de declaração, uma vez que estão ausentes os fundamentos legais para tanto. Lesão à ordem econômica demonstrada. Processamento dos embargos como agravo regimental, ao qual se nega provimento.



    1. É pacífica a jurisprudência no Supremo Tribunal Federal no sentido da inadmissibilidade de embargos declaratórios contra decisão monocrática em hipóteses em que não são apontados vícios passíveis de serem sanados por meio de sua interposição. Pelo princípio da fungibilidade, recebe-se o presente pedido como agravo regimental. Precedentes.



    2. O agravante não logrou infirmar os fundamentos da decisão agravada, de modo que restou inconteste o risco de lesão à ordem econômica decorrente de decisão de impedimento da arrecadação de vultosa quantia a ser destinada a políticas de fomento ao setor audiovisual.



    3. Os argumentos apresentados pelo agravante não se mostram aptos a modificar a decisão recorrida, revelando, em verdade, mera insatisfação com os fundamentos nela adotados.



    4. Agravo regimental não provido.